Tribunal: TJMT
Processo: 1012977-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012977-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), FABIANA BATISTA FERREIRA - CPF: 009.195.901-28 (AGRAVADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento de dermolipectomia abdominal, no prazo de 30 dias, em favor de paciente submetida à cirurgia bariátrica, com posterior perda significativa de peso e desenvolvimento de abdome em avental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está presente a probabilidade do direito quanto à cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica pelo plano de saúde; (
ii
) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que cirurgias reparadoras pós-bariátricas, quando indicadas por médico, possuem natureza funcional e reparadora, não sendo meramente estéticas, o que evidencia a probabilidade do direito da beneficiária.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamentos complementares à cirurgia bariátrica previamente autorizada, quando destinados à recuperação da saúde do paciente.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Não há comprovação de urgência na realização do procedimento, pois os laudos médicos não indicam necessidade imediata da cirurgia.

Não se demonstrou risco concreto à saúde física ou emocional da paciente que justifique a intervenção cirúrgica antes da instrução processual.

A ausência do requisito do perigo de dano impede a manutenção da tutela antecipada, ainda que presente a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Cirurgias reparadoras pós-bariátricas possuem natureza funcional e devem ser cobertas pelo plano de saúde quando houver indicação médica. 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.
3. A ausência de comprovação de urgência na realização do procedimento afasta o requisito do perigo de dano e impede a antecipação da tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1569800/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.04.2020; TJMT, AI no 1004675-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Dom Aquino que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
n.
1000080-51.2026.8.11.0034, deferiu a tutela de urgência para determinar
que as requeridas autorizem e custeiem integralmente o procedimento cirúrgico denominado dermolipectomia abdominal (L90.5), conforme prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias
.

A agravante alega que
que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, afirmando que não há probabilidade do direito nem perigo de dano.

Argumenta que o procedimento pleiteado possui caráter eletivo e estético, não sendo urgente nem imprescindível à preservação da saúde ou da vida da agravada.

Afirma ainda que inexiste risco de dano irreparável, pois
a não realização imediata do procedimento não acarreta agravamento do quadro clínico ou prejuízo irreversível
, tratando-se de cirurgia eletiva
.

Ressalta, também, o risco de irreversibilidade da medida, por se tratar de procedimento cirúrgico invasivo.

Destaca
que a cobertura do procedimento não é obrigatória, pois está submetida às regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Sustenta que o procedimento de abdominoplastia exige o cumprimento de diretrizes específicas (DUT), as quais não foram atendidas pela agravada, especialmente a necessidade de “abdome em avental”, inexistente no caso concreto
.

Aduz que o rol da ANS possui caráter taxativo e delimita a cobertura mínima obrigatória, conforme a Resolução
Normativa no 465/2021, e que procedimentos fora desse rol ou sem preenchimento dos requisitos não são de cobertura obrigatória.

Acrescenta que a legislação (Lei no 9.656/98) exclui expressamente procedimentos de natureza estética, destacando que
“procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos”
não são cobertos
.

Aponta
que não houve irregularidade na conduta da operadora, pois a negativa de cobertura decorreu da ausência de previsão contratual e do não preenchimento dos critérios técnicos exigidos.

Argui
que a concessão da tutela gera desequilíbrio financeiro ao sistema de saúde suplementar.

Por fim, requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, que seja reformada a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência anteriormente concedida e afastar a obrigação de custeio do procedimento cirúrgico, além da liberação de eventual bloqueio de valores.

N
a
contraminuta, a parte agravada
sustenta que, após cirurgia bariátrica e perda significativa de peso, desenvolveu “abdome em avental”, sendo o procedimento indicado por médico como necessário e de caráter reparador e funcional, não estético.

Argumenta que a negativa do plano é abusiva, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT, inclusive o Tema 1069, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas.

Defende também a aplicação do CDC e a natureza exemplificativa do rol da ANS.

Afirma estarem presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e risco à saúde), e que não há irreversibilidade da medida.

Ao final, requer o
não provimento
do agravo, com a manutenção da decisão que determinou o custeio da cirurgia
(Id.
358871359
).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Dom Aquino que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
n.
1000080-51.2026.8.11.0034, deferiu a tutela de urgência para determinar
que as requeridas autorizem e custeiem integralmente o procedimento cirúrgico denominado dermolipectomia abdominal (L90.5), conforme prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias
.

A autora é beneficiária do plano de saúde da ré, e foi diagnosticada com obesidade mórbida e, em virtude disso passou por cirurgia bariátrica
em outubro de 2023
.

Em decorrência da perda
de
aproximadamente
45
kg na gastroplastia,

apresenta abdome em avental.
Diante disso, a médica que a acompanha solicitou avaliação e liberação para procedimento
de dermolipectomia
abdominal (Id.
223354012
)
.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Nestes autos, o primeiro requisito estáconsubstanciadono fato de que a finalidade dos referidos procedimentos não é rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza
corporal
mas sim reparar ou reconstruir partes do corpo afetadas pela bariátrica anteriormente realizada e inclusive custeada pelo plano de saúde.

Ademais, essa matéria já é pacificada no STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNOPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o procedimento negado (correção delipodistrofiabranquial, crural, outrocanterianade membros superiores e inferiores - retirada do excesso de pele) não possui natureza estética, mas, sim, reparadora.
Esse entendimento local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que, havendo expressa indicação médica, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica não ostentam caráter meramente estético, mas reparatório e necessário. 2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos
necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (
AgRg
no
AREsp
583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19
/05/2015,
DJe
de 22/06/2015). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
1569800/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
04/05/2020)

No entanto, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

Isso porque não há qualquer indicação de urgência
nos laudos médicos.

Além disso,
não há provas nos autosaptas a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da paciente que justifique a intervenção médica antes da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS - PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL - PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL – ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Desse modo, apesar de estar evidente a probabilidade do direito, não restou demonstrada a
necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

(N.U 1004675-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 20/04/2022)

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, o
decisum
merece reforma
,
pois não está demonstrado o perigo de dano que autorize a concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026